Tribunal: TJMT
Processo: 1031801-78.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031801-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ANGELINA SANTA DA SILVA MARTINS - CPF: 032.473.561-85 (APELADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDANDO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SELETIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA –
DECADÊNCIA NÃO CONSTATADA - CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - PERDA DO OBJETO - REJEITADAS-
DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE VAGAS - CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE -
PRECEDENTE DO STJ
- RECURSO DESPROVIDO.

1. A teor do art. 23, da Lei n.o 12.016/2009,
“o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado do ato impugnado”,
consistindo o cerne desta ação mandamental justamente no desconhecimento pelo Impetrante da convocação para a nomeação e posse em cargo público de vez que efetivada a chamada dos aprovados exclusivamente no Diário Oficial do Estado, não há que se falar em decadência do direito.

2 - Deve ser analisada, em conjunto com o mérito, a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse processual, já que a discussão limita-se a verificar se a Impetrante tem, ou não, direito subjetivo à nomeação.

3- O Prefeito Municipal de Cuiabá, nos termos da Lei Municipal no 093/2003, é a autoridade competente para nomear candidatos aprovados em concurso público. Logo, é parte legítima o mandatário máximo do município para figurar no polo passivo do writ que visa à nomeação de candidato aprovado em concurso público para o município.

4 - Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato.

5. Sentença em reexame deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Roberto Teixeira Seror,
nos autos de Mandado de Segurança

no 1031801-78.2018.8.11.0041, em face de
ANGELINA SANTA DA SILVA MRTINS,
em face de ato coator praticado pelo
Prefeito do Município de Cuiabá-MT
e
Secretário da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a revogação do ato que torna sem efeito a convocação da Impetrante, bem como que seja determinando que a mesma seja conduzida imediatamente ao Cargo de Operador de serviços urbanos na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Cuiabá em conformidade com o Processo Seletivo de no 001/2016.

A sentença concedeu a segurança pleiteada, para determinar a autoridade coatora que restitua o prazo da Impetrante para tomar posse no Cargo de Operador de serviços urbanos em conformidade com o Processo Seletivo de no 001/2016, forte no artigo 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, arguiu a ilegitimidade passiva da Municipalidade e da autoridade apontada como coatora, e perda do objeto em razão do vencimento da validade do edital e da vigência do cargo ao qual o Processo Seletivo se destinava, e por fim, sustenta o Apelante, a reforma da decisão, e consequente provimento do recurso – Id. 39055458.

A Apelada/Autora restou silente no prazo assinalado para oferta de Contrarrazões – Id. 39055461.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou opinando pelo acolhimento da preliminar de perda de objeto, com o consequente provimento do recurso de apelação – Id. 41543958.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar a autoridade coatora que restitua o prazo da Impetrante/Apelada para tomar posse no Cargo de Operador de serviços urbanos na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Cuiabá em conformidade com o Processo Seletivo de no 001/2016.

Isento de custas e honorários advocatícios.

De início, consigno que não se ignora que o direito público de impetrar o mandado de segurança é atingido pela decadência após o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da ciência inequívoca, pelo interessado, do ato tido por coator.

No caso, embora o Edital de convocação tenha sido publicado no Diário Oficial em 24/10/2017 e o presente mandado de segurança tenha sido impetrado somente em
24/09/2018
, a análise do prazo decadencial confunde-se com o próprio mérito da impetração,
na medida em que constitui o fundamento desta impetração exatamente o fato de o candidato não ter sido adequadamente cientificado da sua convocação
.

A par disso, a prejudicial será analisada juntamente com o mérito.

De outra sorte, quanto a
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
levantada pelo Município,
não merece acolhida.

De acordo com a lei de regência - Lei Complementar Municipal n. 93, de 23 de junho de 2003 - a nomeação para cargos integrantes da estrutura administrativa municipal compete exclusivamente ao Prefeito, seja nos casos decorrentes de concurso público ou de comissão (art. 18).

Isso porque, compete ao prefeito do Município de Cuiabá promover a nomeação do aprovado em concurso público e, em comissão, quando se tratar de cargo de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 18, I e II da lei complementar 93/2003, bem como para dar posse nos respectivos cargos, conforme preconiza o art. 23 do referido diploma legal.

Inacolho
a preliminar suscitada.

Quanto a
preliminar de perda do objeto,
extrai-se da Constituição Federal (art. 37, IX) que as contratações por tempo determinado será legítima tão somente nos casos de excepcional interesse público e de necessidade temporária.

A autoridade coatora alega preliminarmente a perda do objeto do presente
writ,
sob a alegação de que o processo seletivo era de caráter temporário e teria vigência de apenas um ano.

Todavia, compulsando detidamente os autos verifica-se que a autoridade coatora realizou o ato de convocação da Impetrante/Apelada apenas via Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – Id. 39053162, desta feita, não pode se reputar válido tal ato ante a ausência de publicidade à Impetrante, razão pela qual não há que se falar em perda do objeto.

Assim,
afasto a preliminar arguida
.

Consigno que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, é de se observar que a r. sentença não foi submetida ao duplo grau de jurisdição - Id. 39055455. Contudo, o §1o, do art. 14, da Lei no 2.016/2009,
“Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.
Nesta toada, passo a análise da demanda sobre o timbre do Recurso de Apelação e Remessa Necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Extrai-se dos autos que a Apelada
ANGELINA SANTA DA SILVA MARTINS,
ajuizou a presente demanda relatando que prestou
concurso público para processo seletivo simplificado no 001/2016 para a contratação por tempo determinado para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos no cargo de operador de serviços urbanos,
sendo que, em 24/10/2017, foi publicado somente no Diário Oficial de Contas o ato de sua convocação para assumir o cargo pleiteado, tendo segundo a publicação do edital o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da publicação do presente edital para se apresentar e manifestar sobre a aceitação do cargo no Departamento de Recurso Humanos da Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana.

Assevera que mesmo após preencher toda a ficha de inscrição com telefone residencial, celular, endereço atualizado, e até mesmo
e-mail,
pelo qual fazia o acompanhamento perante o site, não foi informada de sua convocação e chamamento para posse, tomando conhecimento do fato somente em setembro de 2018, sendo que não mais teria direito a nomeação, estando automaticamente excluída do certame, de acordo com a suposta disposição do edital.

Pontua que torna sem efeito a sua nomeação, tendo em vista que, mesmo acessando com periodicidade os diários oficiais e jornais, não tomou conhecimento de sua convocação, pois a única forma de publicidade do ato foi o diário oficial, ato este que deveria ser usado em último recurso, pois a Administração Pública dispunha de todos os seus contatos, telefones, endereços e
e-mail.

O Município Apelante alega que o chamamento da candidata Apelada foi realizado nos termos do que determina o Edital do Concurso que, e deve ser fielmente obedecida, tanto pela candidata, como pela Administração Pública, em decorrência do princípio da vinculação ao edital, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da supremacia do interesse público.

Salienta que o ente público seguiu os ditames do que determina a Edital do Concurso, sendo assim, sem nenhuma razão a tese adotada na sentença, na medida em que inexistente previsão no Edital do Concurso que o não atendimento pelo candidato, quando chamado pelos meios determinados no Edital, deve ser procedido seu chamamento mediante convocação pessoal.

A sentença concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito da Apelada à restituição do prazo para nomeação e posse no cargo de operador de serviços urbanos – Id. 39055455.

Irresignado com a sentença, a Município Apelante apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença objurgada – Id. 39055458.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se resta evidenciado o direito do candidato a restituição do prazo para nomeação e posse no Cargo ao qual fora aprovado no Processo Seletivo de no 001/2016.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem. Cuida-se na origem que a parte Apelada participou do concurso público objeto do Edital n° 001/2016/PMC/MT, sendo que em face da ausência de pessoalidade em sua nomeação, resultou na sua involuntária abstenção na posse do concurso em que fora aprovado.

Entrementes, a nomeação da parte Apelada somente foi publicada em 24/10/2017, Ato TCE/MT n.o 1224, neste espeque conclui-se pela ausência de razoabilidade do lapso temporal entre a homologação do concurso público e a nomeação do candidato.

Nesta trilha, observada a obrigatoriedade da publicação pelo órgão de imprensa oficial não exclui a necessariedade da divulgação nos demais meios de comunicação, sob pena, no caso em exame, de negar ao candidato o direito de ciência da convocação para tomar posse; no sentido amplo, de impedir ao povo o controlar do cotidiano do exercício do poder.

Cumpre ressaltar, que o edital dispõe expressamente de prazo, contado da publicação do ato de provimento, não estabelecendo a obrigatoriedade de notificação ou intimação pessoal do candidato nomeado.

Contudo, considerando que entre a data de homologação do resultado final 02/06/2016, e o ato de nomeação da Apelada 24/10/2017 – Id. 39053162 transcorreram período significativo de tempo 16 (dezesseis) meses, em respeito aos princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva, os quais recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público, naturalmente que o ato de convocação veiculado unicamente pela Imprensa Oficial não se mostra razoável, o que reforça a ideia de necessidade de convocação pessoal.

Outrossim, o ente público não tomou qualquer outra providência para realizar a convocação da candidata aprovada, seja por envio de e-mail, seja por tentativa de contato telefônico, seja até mesmo pelo envio de correspondência pessoal efetivamente entregue ao destinatário.

Obviamente, tenho que a comunicação da Apelada não se concretizou, ainda que o endereço da candidata estivesse rigorosamente atualizado. De toda sorte, não se trata de obrigar o ente público a ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição local que exige a comunicação pessoal.

A propósito, sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça assentou que:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL ENTRE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. DECADÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há como reconheceu a decadência se a instância ordinária afirmou, com base nos fatos e provas, que o candidato não fora adequadamente cientificado de sua convocação, pois o art. 23 da Lei 12.016/2009 conta o prazo decadencial a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Conclusão cuja modificação esbarra na Súmula 7/STJ. 2. "A errônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório"(AgRg no AREsp 26.857/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/9/2013). No caso, o recorrente nem sequer aponta qual teria sido o erro jurídico na aplicação de norma ou princípio. 3. Ademais, a exigência de notificação pessoal do candidato pela instância ordinária está conforme à orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial" (AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/9/2013).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL ENTRE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. DECADÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há como reconheceu a decadência se a instância ordinária afirmou, com base nos fatos e provas, que o candidato não fora adequadamente cientificado de sua convocação, pois o art. 23 da Lei 12.016/2009 conta o prazo decadencial a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Conclusão cuja modificação esbarra na Súmula 7/STJ. 2. "A errônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório"(AgRg no AREsp 26.857/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/9/2013). No caso, o recorrente nem sequer aponta qual teria sido o erro jurídico na aplicação de norma ou princípio. 3. Ademais, a exigência de notificação pessoal do candidato pela instância ordinária está conforme à orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial" (AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/9/2013). No mesmo sentido: AgRg no RMS 39.895/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/2/2014. 4. No caso concreto, o acórdão de origem expressamente registrou que "o edital de homologação do concurso é datado de 21.09.2009 (fl. 29), ao passo que o decreto de nomeação (...) é de 26.07.2012, ou seja, quase três anos após", estando caracterizado, pois, o transcurso de considerável lapso de tempo, de modo que se impunha a notificação pessoal do candidato. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Quanto à ofensa ao art. 1o da Lei 12.016/2009, não merece reparo a monocrática que afirmou, com base em precedentes do STJ, estar a aferição da existência de direito líquido e certo atrelada ao reexame fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 501.581/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 25/09/2014).

Veja-se que, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a nomeação tardia, ou seja, aquela cujo ato se efetiva após longo decurso de tempo, contado da data de homologação do resultado final, e veiculada tão somente no Diário Oficial, viola aos princípios da publicidade e da razoabilidade, mesmo que não haja norma expressa prevendo a intimação pessoal de candidato aprovado/classificado.

No mesmo sentido é o precedente desta Corte de Justiça, o qual se transcreve:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DECADÊNCIA AFASTADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO RECONHECIDA EX OFFICIO – MÉRITO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) – CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade. Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato. Precedentes do STJ. (N.U 0138755-02.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017).

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR – DECADÊNCIA – REJEITADA – NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA – PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – LAPSO TEMPORAL DE QUASE 04 ANOS ENTRE A REALIZAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME E A NOMEAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA CANDIDATA – SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Conforme estabelece o artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Impetrado o mandado de segurança dentro desse lapso temporal, não há falar-se em decadência. II – Considerando o longo lapso temporal entre a realização, homologação do resultado final do concurso público e a nomeação do candidato aprovado no certame, impõe-se a sua notificação pessoal para tomar posse no cargo para o qual foi aprovado, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial.” (MS 60137/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO – PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – DECURSO DO PRAZO PARA POSSE – NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME E A NOMEAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO – RECURSO IMPROVIDO. Considerando o longo lapso temporal entre a homologação do resultado final de concurso público e a nomeação do candidato aprovado, impõe-se a sua notificação pessoal para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial. Presentes os requisitos do artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009, deve ser concedida a liminar pretendida no mandado de segurança.” (AgR 21860/2016, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016).

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CONVOCADA PARA POSSE SOMENTE POR DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato.” (ReeNec 30760/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016).

Portanto, o ato de convocação de candidato veiculado unicamente na Imprensa Oficial mostra-se acoimado de ilegalidade, de modo que deve ser prontamente corrigido pelo Judiciário.

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,

em remessa necessária
RATIFICO a sentença vindicada, em reexame
. SENTENÇA MANTIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021